Tribunal: TCU
Processo: 004.948/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1835/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.948/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Breno Cabello Ferreira Lima (XXX.241.517-XX); Fernando Macedo Fata (XXX.374.627-XX); Heitor Ataliba Souza de Lima (XXX.161.407-XX); Lucas de Carvalho Escala Cavalaro (XXX.077.377-XX); Moises da Cruz Santana (XXX.172.347-XX); Pablo da Silva Almeida (XXX.832.847-XX); Patrick da Rocha Santana (XXX.419.607-XX); Victor Hugo Henriques da Silva (XXX.279.107-XX); Wadson Glymer Santos da Silva (XXX.501.477-XX); Walason Silva Pereira dos Santos (XXX.461.447-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.